Tribunal: STF
Processo: ARE 1598318
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU formalizou agravo contra decisão por meio da qual inadmitido recurso extraordinário, ao fundamento de que a matéria debatida demandaria o revolvimento de fatos e provas. Nas razões do agravo, articula a desnecessidade de análise fática, bem como reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário.  E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AFETAÇÃO DO IMÓVEL À FINALIDADE ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, alínea ‘a’ da Constituição. Defende ser empresa estatal vinculada ao Ministério das Cidades, motivo pelo qual faria jus à imunidade recíproca. Argumenta atuar como longa manus do Estado. Articula que o fato de o terreno não estar sendo utilizado à época da inspeção não altera a natureza do instituto da imunidade recíproca. 

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, não haver evidência quanto à afetação do imóvel para o qual se pleiteia a imunidade à prestação de serviço público. Consignou não haver clareza quanto à destinação do imóvel, e que a discussão se daria no âmbito de exceção de pré-executividade, sem espaço para dilação probatória. Outrossim, concluiu que taus circunstâncias afastariam a incidência da norma imunizante. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho:

Toda a questão aqui versada, foi tratada numa exceção de pré-executividade, instrumento processual voltado à demonstração de questões de ordem pública e conferíveis de plano, ou seja, sem que seja necessário dilação probatória para tanto. 
Nesse sentido, o município apelante afirma que o imóvel em questão não se encontra afetado ao serviço público, sendo ocupado por terceiros e utilizado para finalidades distintas, conforme o Processo Administrativo nº 2021/011102.4, movido para esta finalidade de verificação (Id. 4058300.31572258). 
Consultando aqueles autos, percebe-se que não há informação de que o imóvel (representado pelo sequencial 1278252-1) pôde ter seu uso confirmado, ou se trata de terreno vazio, demandando diligências de campo. 
Com isso, percebe-se que a há dúvidas sobre o emprego do imóvel em questão no uso das finalidades da CBTU ou em finalidade diversa à prestação de serviço público. 
Nos termos do que ficou assentado acima, somente os imóveis da CBTU empregados nas finalidades essenciais ou delas decorrentes, podem se beneficiar da referida imunidade. 
Pela análise da prova dos autos, não há qualquer elemento que indique a finalidade na qual o imóvel objeto da cobrança de IPTU está sendo empregado. 
Assim, à míngua de elementos que permitam afirmar com certeza o emprego do bem na consecução das atividades da CBTU e tendo a apelada deixado de produzir qualquer prova nesse sentido (fiou-se apenas na existência da coisa julgada acima referida e na extensão da imunidade recíproca) deve se privilegiar aqui a presunção de certeza e exigibilidade que envolve a CDA. 
Nesse caso, deve ser acolhido o apelo para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que não há nos autos qualquer evidência produzida pelo embargante, ora apelado, de que o imóvel esteja sendo empregado para o atingimento de suas finalidades essenciais. 
Ante o exposto, dou provimento ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo processante, para prosseguimento da execução fiscal.

Em que pese a alegada violação a dispositivo constitucional, para divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – quanto à ausência de prova quanto à afetação do imóvel à prestação de serviço público – demandaria o revolvimento quadro fático-probatório, providência que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.  Nessa linha: 

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Artigo 150, VI, c, e § 4º, da CF/88. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Finalidades essenciais. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.
1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de imunidade tributária, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF.
[...] 
(RE 1.056.317 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2017)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional.
[...] 
(ARE 1.194.895 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.6.2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O BEM NÃO ESTÁ RELACIONADO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE IMUNE. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1.229.393 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.2.2020)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

 4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente